Tribunal: TRF3
Processo: 5031160-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
891/1327)

5031160-59.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031160-59.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: M. C. A. C., M. V. A. C., M. A. C.

REPRESENTANTE: VERA LUCIA SEBASTIAO ALVES

REPRESENTANTE do(a) AGRAVADO: VERA LUCIA SEBASTIAO ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE VILLAR ALBINO - SP397139-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO DE BAIXA RENDA DO SEGURADO. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO APÓS A MP No 871/2019. TEMA 1162 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, em ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio-reclusão, determinou a antecipação da tutela, para a imediata implantação do benefício. O agravante sustenta a ausência do requisito legal de baixa renda do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a antecipação da tutela, especificamente, quanto ao requisito e baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O auxílio-reclusão é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991.

5. O requisito de baixa renda refere-se à renda do segurado e não à de seus dependentes, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 587.365.

6. A MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, estabeleceu que a aferição da baixa renda deve considerar a média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

7. O extrato do CNIS demonstra que, no momento da prisão do segurado, ocorrida em 25.06.2025, a média salarial era superior ao limite vigente.

8. O STJ, no julgamento do Tema 1.162 (REsp no 1.958.361/SP), fixou entendimento no sentido de que a flexibilização do critério econômico somente é admitida para prisões ocorridas antes da vigência da MP no 871/2019.

9. Considerando que, no caso sob análise, a prisão ocorreu após a vigência da referida medida provisória, não é possível flexibilizar o limite objetivo de renda estabelecido pela legislação previdenciária.

10. Demonstrada a verossimilhança das alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-reclusão exige a comprovação da condição de baixa renda do segurado, aferida conforme os critérios previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991.

2. Após a vigência da MP no 871/2019, a verificação da baixa renda deve observar a média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

3. Não é admissível a flexibilização do limite legal de renda para concessão do auxílio-reclusão em casos de prisão ocorrida após a vigência da MP no 871/2019. Tema 1162 do STJ

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC/2015, art. 300; Lei no 8.213/1991, arts. 25, IV, e 80; Lei no 13.846/2019; Emenda Constitucional no 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25.03.2009; STJ, REsp no 1.958.361/SP, Tema 1.162, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.11.2024; STF, ARE no 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma; STJ, REsp 1.759.338/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.523.797/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.479.564/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031160-59.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) AGRAVADO: VERA LUCIA SEBASTIAO ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE VILLAR ALBINO - SP397139-N

AGRAVADO: M. C. A. C., M. V. A. C., M. A. C.

REPRESENTANTE: VERA LUCIA SEBASTIAO ALVES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSS em face de decisão proferida em ação objetivando a concessão do auxílio-reclusão, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido a imediata implantação do auxílio-reclusão em favor dos autores.

Sustenta o INSS, em síntese, que não estando caracterizada a condição de baixa renda do segurado recluso, resta inviável a concessão do auxílio-reclusão.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o prosseguimento da execução de obrigação de fazer, e o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido (ID 344000540).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O auxílio-reclusão é benefício previdenciário devido aos dependentes dos segurados de baixa renda, conforme dispõe o artigo 80 da Lei 8213/91 dispõe:

"Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

A legislação atinente à matéria estabeleceu, cinco critérios para a concessão do auxílio reclusão, quais sejam: a) prova do efetivo recolhimento do segurado à prisão, por meio de certidão firmada pela autoridade competente; b) qualidade de segurado do recluso, c) cumprimento de carência; d) preexistência da dependência econômica do beneficiário, e e) condição de baixa renda do segurado.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu a antecipação da tutela, conforme fundamentação que segue:

"No caso concreto, os documentos trazidos aos autos evidenciam que os autores são dependentes do segurado preso (fls. 10/13 e 37), admitido junto ao Município de Cananeia em 08/07/2004 e vinculado ao RGPS (fl. 36). O indeferimento administrativo foi motivado tão somente porque o segurado não estaria vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (fl. 19). Não obstante, em que pese ser funcionário público regido pelo Regime Estatutário, o preso é segurado pelo Regime Geral da Previdência Social, conforme certidão do empregador de fl. 36 e demonstrativos de pagamento de fls. 21/26. A despeito da renda superar o limite estabelecido, ressalto que a vulnerabilidade dos dependentes, todos menores de idade, a condição de desemprego da genitora, permitem a flexibilização da regra atinente ao critério econômico da baixa renda. Nesse sentido, decidiu-se no E. TRF3: (...)

Desse modo, ao menos em cognição sumária, o indeferimento do pedido dos autores revela-se indevido, pelo que demonstrada está a probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, decorre da urgência em razão da natureza alimentar do benefício e da condição de dependentes menores em situação de vulnerabilidade. Assim, reputo presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e antecipo os efeitos da tutela para determinar ao requerido a imediata implantação do auxílio-reclusão em favor dos autores. Advirto quanto a aplicação do decidido em sede de repetitivo (Tema 692) pelo C. STJ, com a fixação da seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". Oficie-se com a devida urgência à Autarquia Previdenciária. Esta decisão serve de ofício. No mais, cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis."

O requisito de condição de baixa renda do segurado foi estabelecido após a edição da Emenda Constitucional no 20/98, com fulcro no inciso IV, do artigo 201 da Constituição Federal. Dispõe o artigo 13 dessa Emenda que o auxílio-reclusão será concedido apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), valor periodicamente atualizado através de Portarias Interministeriais.

Esta limitação é aplicável à renda do segurado e não de seus dependentes: STF, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, RE N. 587.365, data do julgamento: 25.03.2009, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI.

A MP 871/2019 de 18.01.2019, convertida na Lei n. 13.846/2019 em 18.06.2019, promoveu alteração nos critérios de averiguação de baixa renda, de forma que de acordo com os §§ 3o e 4o do art. 80 da Lei n. 8.213/91:"§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS; § 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão."(gn)

O extrato do sistema CNIS ID 343747561 - Pág. 27/35 revela que no momento da prisão do genitor dos autores, ocorrida em 25.06.2025, ele mantinha vínculo empregatício e, de acordo com as informações apresentadas pelo INSS, sua renda média mensal é de R$ 2.180.76, valor acima do teto vigente no momento do encarceramento (R$ R$ 1.906,04 - Portaria n. 6/2025), não estando, portanto, caracterizada a condição de baixa renda imprescindível para a concessão do auxílio-reclusão.

Sobre a possibilidade de flexibilização do critério econômico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.162 (RECURSO ESPECIAL No 1.958.361/SP), cujo acórdão foi publicado em 19.11.2025, estabeleceu que:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUANDO O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERA O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE, ATÉ A MP 871/2019. RECURSO ESPECIAL DAS BENEFICIÁRIAS PROVIDO. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade) e sua genitora que as representam contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que deu provimento à apelação do INSS, para, cassando a sentença de primeiro grau, indeferir o auxílio-reclusão, porque a renda do genitor segurado, preso em 09/06/2018, era de R$ R$ 1.454,56, valor superior ao limite estabelecido na legislação (Portaria n. 15 /2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, o qual, na ocasião, era de R$ 1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$ 135,38.

2. Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, além de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 80 da Lei 8.213/91, porquanto "o respectivo valor de R$ 135,38 (cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), excedente ao limite estabelecido legalmente, é ínfimo, principalmente, considerando a situação em tela, que o benefício visa a proteção social de 03 (três) menores a míngua de recursos para a subsistência, vez que o genitor era o único provedor". QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando a renda do segurado supera o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.

ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA

4. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 1017, decidiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre os critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do auxílio-reclusão" (ARE 1.163.485/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2018).

5. Não remanesce nenhuma dúvida de que as questões referentes aos critérios legais de aferição da baixa renda do segurado, para fins de percepção do auxílio-reclusão, é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, razão pela qual não há falar em pretensa afronta a normas constitucionais em relação à controvérsia ora em debate.

POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PARA AFERIÇÃO DA BAIXA RENDA DO SEGURADO

6. O auxílio-reclusão não é prestação de assistência social - que é paga a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social - , mas benefício previdenciário de caráter contributivo, o qual é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, observadas certas condições, conforme opção do legislador.

7. Dentre os requisitos, sobressai aquele introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/1998, reafirmado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que diz respeito à condição de baixa renda do segurado, critério que tem como referência a renda bruta mensal, cujo valor é anualmente atualizado por meio de Portarias Ministeriais, de acordo com os mesmos parâmetros aplicáveis aos benefícios do regime geral de previdência social.

8. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílio-reclusão, entendimento que prestigia a finalidade da própria norma instituidora do benefício, que é justamente a necessidade de proteção social dos dependentes do segurado recluso. Em todos os julgados colacionados, entretanto, a diferença excedente - entre o valor máximo da renda, previsto como requisito para concessão do auxílio-reclusão, e o valor efetivamente recebido pelo segurado preso - era ínfimo ou pequeno. Assim, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm mitigado, sem desvirtuar, o parâmetro objetivo da norma para definir segurado de "baixa renda". Precedentes citados: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, REsp 1.759.338/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 04/02/2019; AgRg no REsp 1.523.797/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015; ( REsp 1.479.564/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014.

9. Sem embargo da inafastável necessidade de se verificar a renda mensal percebida pelo segurado que vier a ser preso, para que este seja considerado como de "baixa renda", para o fim de concessão do auxílio reclusão, caso seja excedido o limite legal de referência em valores ínfimos ou pequenos, ainda assim, é possível, eventual e excepcionalmente, a concessão do benefício.

10. Na linha dos votos apresentados pelos eminentes Ministros Paulo Sérgio Domingues e Afrânio Vilela, os precedentes constantes da base de dados da jurisprudência desta Corte, acima mencionados, são relativos a prisões efetivadas em datas anteriores às alterações introduzidas pela Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019. Portanto, a partir da novel legislação, a adoção de critério mais elaborado eliminou potenciais injustiças que poderiam ocorrer a partir da análise do parâmetro de um único mês da renda bruta do segurado, proporcionando uma avaliação mais equânime a partir da apuração da média dos salários dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo.

TESE FIXADA

11. Tese de julgamento: (i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

12. A questão controvertida diz respeito ao pagamento do auxílio reclusão a três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade), dependente de segurado cuja renda, quando foi preso, em 09/06/2018, era de R$1.454,56, valor superior ao teto estabelecido na legislação (Portaria n. 15 /2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, que, na ocasião, era de R$1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$135,38. À luz do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior a respeito da matéria, ratificado na tese fixada neste julgamento sob o rito dos repetitivos, admite-se a flexibilização do critério econômico, notadamente porque o valor excedente ao limite legal é ínfimo, de apenas R$135,38, ou seja, 10,26% além daquele patamar.

DISPOSITIVO

13. Recurso especial das beneficiárias provido para restabelecer a sentença de primeiro grau."

Assim, considerando que a prisão do segurado se deu em 25.06.2025, após o início da vigência da Medida Provisória 871/2019 (18.01.2019), convertida na Lei 13.846/2019, e no quanto decidido pelo C. STJ no tema 1.162, resta inviável a flexibilização dos critérios estabelecidos para aferir o requisito de baixa renda.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de imediata implantação do benefício de auxíio-reclusão, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO DE BAIXA RENDA DO SEGURADO. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO APÓS A MP No 871/2019. TEMA 1162 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, em ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio-reclusão, determinou a antecipação da tutela, para a imediata implantação do benefício. O agravante sustenta a ausência do requisito legal de baixa renda do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a antecipação da tutela, especificamente, quanto ao requisito e baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O auxílio-reclusão é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991.

5. O requisito de baixa renda refere-se à renda do segurado e não à de seus dependentes, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 587.365.

6. A MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, estabeleceu que a aferição da baixa renda deve considerar a média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

7. O extrato do CNIS demonstra que, no momento da prisão do segurado, ocorrida em 25.06.2025, a média salarial era superior ao limite vigente.

8. O STJ, no julgamento do Tema 1.162 (REsp no 1.958.361/SP), fixou entendimento no sentido de que a flexibilização do critério econômico somente é admitida para prisões ocorridas antes da vigência da MP no 871/2019.

9. Considerando que, no caso sob análise, a prisão ocorreu após a vigência da referida medida provisória, não é possível flexibilizar o limite objetivo de renda estabelecido pela legislação previdenciária.

10. Demonstrada a verossimilhança das alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-reclusão exige a comprovação da condição de baixa renda do segurado, aferida conforme os critérios previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991.

2. Após a vigência da MP no 871/2019, a verificação da baixa renda deve observar a média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

3. Não é admissível a flexibilização do limite legal de renda para concessão do auxílio-reclusão em casos de prisão ocorrida após a vigência da MP no 871/2019. Tema 1162 do STJ

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC/2015, art. 300; Lei no 8.213/1991, arts. 25, IV, e 80; Lei no 13.846/2019; Emenda Constitucional no 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25.03.2009; STJ, REsp no 1.958.361/SP, Tema 1.162, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.11.2024; STF, ARE no 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma; STJ, REsp 1.759.338/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.523.797/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.479.564/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão